Tribunal: STF
Processo: ARE 1456766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RETIDO SOB O REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE PARCIAL PRETENSÃO À NULIDADE OU A REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E RETIFICAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO INICIAL LEI ESTADUAL Nº 13.918/09 E RICMS/00 POSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, nulidade da r. sentença ora impugnada, em razão da inafastabilidade da jurisdição, não reconhecida. 2. A questão preliminar, relacionada à ausência de fundamentação do r. pronunciamento jurisdicional da origem, com relação à prova pericial produzida nos autos, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito, possibilitar-se-á o aproveitamento de créditos retidos decorrentes do ICMS, sob o regime de substituição tributária, ao substituído da relação jurídico-tributária. 4. Insuficiência das provas produzidas nos autos para a demonstração da regularidade dos créditos decorrentes do ICMS, autorizando, por via de consequência, a ratificação dos termos do AIIM. 5. Ônus da parte embargante, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 6. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual nº 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Termo inicial para a incidência dos juros de mora, a partir do 21º dia do mês subsequentes, conforme a redação expressa do artigo 2º, VI, do Anexo VI, do RICMS/00. 8. Recálculo da dívida tributária, sem a observância da Lei Estadual nº 13.918/09, com relação à incidência dos juros de mora, bem como, a retificação do respectivo termo inicial. 9. Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao crédito tributário, caracterizando, por via de consequência, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 10. Regularidade, na hipótese dos autos, da multa aplicada, no valor correspondente a 100% sobre o montante total do débito tributário. 11. Precedentes de jurisprudência dos C.C. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 12. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, cujo valor final remunera com dignidade, moderação e razoabilidade os profissionais que participara da lide. 13. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença recorrida, parcialmente, reformada, apenas e tão somente, com relação à imposição dos ônus decorrentes da sucumbência. 15. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte embargante, parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV, 150, I e IV, e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente